Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-60.2017.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-60.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANDERLEI MENDES DE SOUZA - CPF: 014.735.481-10 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERFURAÇÃO DE OLHO DIREITO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – ATESTOU-SE A POSSIBILIDADE DE MELHORA CLÍNICA, APÓS PERÍODO DE AFASTAMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,

interposto por Vanderlei Mendes de Souza
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT que,
nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 1001133-60.2027.8.11.0009, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, acolheu a pretensão da parte autora, razão porque julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor Vanderlei Mendes de Souza, pelos períodos (DIB) – 31/05/2016 até 25/01/2019 - (DCB), no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, devidamente atualizado.
Por conseguinte,
declarou extinto o presente processo, com resolução de mérito,

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante efetuou a juntada de documentos médicos, os quais atestam que ele permanece cego e está na espera para realizar transplante de córnea.

Afirma que,
embora, a perita ateste que a incapacidade do apelante é temporária, sendo estimado um tempo de 09 meses de recuperação, alega que isso não prospera, pois o requerente desde 2016 vem realizando tratamento para recuperação do membro lesionado sem havido a consolidação das sequelas.

Consigna que a atividade habitual do autor é mecânico, atividade que requer uma perfeita visão.

Assevera que ficou demonstrada a incapacidade laborativa total e permanente do apelante para sua atividade habitual.

Ao final, requer seja deferido o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. E, seja dado provimento ao recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 203622877).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.206377678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação c/c Reexame, interposto por VANDERLEI MENDES DE SOUZA, em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1001133- 60.2017.8.11.0009, ajuizada em face do INSS, julgou “
EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O apelante aduz que desempenhava atividade laborativa de mecânico, e, no início do ano de 2016 o requerente sofreu um acidente de trabalho, o que ocasionou perfuração do globo ocular.

Tem-se ainda que em decorrência de acidente de trabalho, o apelante na data de 13/01/2016 postulou junto ao INSS o auxílio doença n° 613.0251355, que lhe foi deferido, porém cessado em 31/05/2016. (id. 203625179 e 203625182)

Em data de 23/03/2020 a presente demanda foi parcialmente procedente. (id. 203622868)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 203622859), o qual concluiu que a incapacidade do apelante para o trabalho é total e temporária, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)
CONCLUSÃO O periciando, o Sr. Vanderlei Mendes de Souza com 32 anos de idade trabalhou como mecânico e vendedor. Sofreu uma perfuração em olho direito em janeiro de 2016. Realizou três cirurgias, sendo a última em janeiro de 2018 com transplante de córnea. Ainda em tratamento, com boa evolução.
Considero o autor com incapacidade total e temporária ao trabalho desde janeiro de 2016. Sugiro um período de mais 09 meses de afastamento do trabalho a partir desta perícia, para que realize o tratamento corretamente e obtenha total recuperação
. ” (Destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que não se trata de quadro de incapacidade para a vida independente, bem como que a incapacidade do apelante é temporária. (id.
203622859 - Pág. 3)

Ademais, convém salientar, que o médico perito
sugeriu um período de mais 09 meses de afastamento do trabalho a partir da perícia, para que o apelante realize o tratamento corretamente e obtenha total recuperação.
Registou ainda, que
em janeiro de 2018 o apelante, realizou transplante de córnea e com boa evolução, ainda com pontos cirúrgicos e, em tratamento.

Importante registrar que
quanto ao laudo médico, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, dessa forma, não há que se falar em realização de nova perícia tampouco considerar os laudos médicos apresentados isoladamente e posteriormente, tendo em vista que, para a realização do laudo médico pericial, o
expert
utilizou-se da análise dos exames complementares apresentados pelo apelante, colaciono:

EXAMES COMPLEMENTARES 1- Ecografia ocular- 12/01/2016- Olho direito de tamanho adequado. Cristalino luxado posteriormente. Ecos vítreos de média e alta intensidade mostrando membranas vítreas em organização, exercendo tração sobre a retina. Hialoide posterior apresenta-se descolada. Retina e coroide apresentam-se coladas. Retina com edema, mais intenso em região nasal superior. Nenhuma alteração retro bulbar. 2- Ultrassonografia de olho direito- 29/01/2016- compatível com hemorragia vítrea, descolamento incompleto do vítreo posterior e área nasal superior sugestiva de hemorragia subrretiniana. 3- Ultrassom de olho direito- 16/02/2016- hemorragia vítrea, descolamento incompleto de vitreo posterior e área nasal superior sugestiva de hemorragia subrretiniana. Observado importante melhora em comparação com exame anterior

Importante levar em consideração a pouca idade do apelante e a possível adaptação a atividades laborativas. (39 anos)

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a incapacidade laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, quais sejam, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024